Tribunal: TJSP
Processo: 1021736-11.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r, com a manutenção dos corréus no polo passivo da lide. Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1021736-11.2016.8.26.0224; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Responsabilização do hospital e da Municipalidade, por suposta falta de diligência dos médicos responsáveis pelo procedimento obstétrico, que resultou em danos físicos e em sequelas irreversíveis no nascente – Preliminares de cerceamento de defesa e legitimidade passiva acolhidas – Necessidade de realização de nova perícia – Laudo pericial que apresenta

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Responsabilização do hospital e da Municipalidade, por suposta falta de diligência dos médicos responsáveis pelo procedimento obstétrico, que resultou em danos físicos e em sequelas irreversíveis no nascente – Preliminares de cerceamento de defesa e legitimidade passiva acolhidas – Necessidade de realização de nova perícia – Laudo pericial que apresenta controvérsias e informações distorcidas – Convênio firmado entre o Município e o Hospital – Hospital que atuou como ente do SUS – Convênio que não afasta a responsabilidade do Município pelo serviço médico prestado indiretamente – Anulação da sentença – Realização de prova pericial complementar, com a manutenção dos corréus no polo passivo da lide. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1021736-11.2016.8.26.0224 - mdl
Registro: 2020.0000065591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1021736-11.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes ASSOCIAÇAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados PEDRO DE
MORAES RAMOS DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
CARLOS ANDRE RAMOS DA SILVA (PAI REP FILHO MENOR):
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1021736-11.2016.8.26.0224 - mdl
VOTO N° 17.944
APELAÇÃO No 1021736-11.2016.8.26.0224

APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
Responsabilização do hospital e da Municipalidade, por
suposta falta de diligência dos médicos responsáveis pelo
procedimento obstétrico, que resultou em danos físicos e
em sequelas irreversíveis no nascente Preliminares de
cerceamento de defesa e legitimidade passiva acolhidas
Necessidade de realização de nova perícia Laudo pericial
que apresenta controvérsias e informações distorcidas
Convênio firmado entre o Município e o Hospital

Hospital que atuou como ente do SUS Convênio que não
afasta a responsabilidade do Município pelo serviço
médico prestado indiretamente Anulação da sentença
Realização de prova pericial complementar, com a
manutenção dos corréus no polo passivo da lide. Recursos
providos.
1. Trata-se de ação de indenização por erro
médico movida por PEDRO DE MORAES RAMOS DA SILVA, menor
representado por seu genitor Carlos André Ramos da Silva, em face da
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
JESUS,
JOSÉ
E
MARIA

MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA e do MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, alegando, em resumo, que aos 30.06.2011 a genitora do
requerente entrou em trabalho de parto, sendo encaminhada para a
maternidade supramencionada; alega que houve dificuldade na liberação
dos ombros da criança quando do nascimento, caracterizando distócia,
recebendo alta a criança dois dias após o nascimento, com
encaminhamento para puericultura, ortopedia e centro de estimulação
precoce, para fisioterapia e consulta com neurologista, na rede pública de
Guarulhos e orientação quanto a necessidade de acompanhamento
ambulatorial.
Afirma que na ficha clínica de evolução médica
do menor Pedro, emitida pela Secretaria de Saúde do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no 1021736-11.2016.8.26.0224 - mdl
Guarulhos, conforme anotação datada de 20.10.2011, consta que o a
criança apresenta paralisia obstétrica, não conseguindo movimentar o MSD
(membro superior direito), fez fisioterapia para estimulação precoce, porém
até a presente data o menor não conseguiu reaver os movimentos do
membro superior direito, sendo totalmente dependente de seus genitores,
inclusive para atarefas simples como vestir roupa, alimentar-se e demais
atos da vida civil.
Pela
limitação,
encontra-se
o
menor
impossibilitado de levar uma vida escolar e pessoal normal como as demais
crianças, haja vista que possui mobilidade reduzida decorrente do erro
médico ocorrido durante o trabalho de parto, não consegue brincar
normalmente restringindo assim sua interação no meio social escolar, bem
como não consegue realizar simples atos da vida civil como vestir roupa
sozinho.
Pede a procedência da ação para o fim de
condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos morais
suportados, além de pensão vitalícia.
A r. sentença de fls. 290/296, complementada a
fls. 303, julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, em relação à
corré Associação Beneficente Jesus, José e Maria, reconhecendo a
incompetência do Juízo; e procedente a ação, em relação ao Município de
Guarulhos, para condená-lo ao pagamento de R$26.400,00, com a
incidência de juros segundo a caderneta de poupança desde a citação e
correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária - IPCA-E do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do
ajuizamento da ação, bem com ao pagamento de pensão vitalícia mensal
em 1/3 do salário mínimo partir de 18 anos de idade até o autor completar
65 anos de idade, considerando a extensão da incapacidade.
Inconformada,
apela
a
corré
Associação
Beneficente Jesus, José e Maria a fls. 305/325, alegando preliminares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no 1021736-11.2016.8.26.0224 - mdl
cerceamento de defesa, ante a existência de laudo pericial com fatos
inverídicos que não constam dos autos, logo, do prontuário; e que o Juízo é
competente para julgar a demanda em relação à Associação. No mérito,
aduz que não houve falha na prestação do serviço realizado pela equipe
médica.
Apelou também a Municipalidade a fls. 378/409,
alegando equívoco da extinção do feito em relação à corré Associação
Beneficente Jesus, José e Maria; sua ilegitimidade passiva; e nulidade da
sentença, que julgou a ação procedente com fundamento em laudo pericial
totalmente equivocado. No mérito aduz ausência de nexo causal entre o
fato e a conduta de qualquer agente público ou incumbido de funções
públicas, não se podendo falar em responsabilidade da Administração.
Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória, que os juros de
mora e a correção monetária incidam a partir do arbitramento, e
arbitramento da verba honorária por equidade.
Recursos recebidos e devidamente processados,
com contrarrazões a fls. 412/422 e 423/433.
É o relatório.
2. Inicialmente, é o caso de se reconhecer a
competência do Juízo para o julgamento da causa em relação à corré
Associação Beneficente Jesus, José e Maria.
Isto porque o Município de Guarulhos e a
Associação Beneficente Jesus, José e Maria firmaram um Convênio
(02/2006
FMS
PA no 52.270/06
SS), cujo objeto é a gestão
compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes e
integração do hospital na rede regionalizada e hierarquizada de
estabelecimentos de saúde que constituem o SUS/Guarulhos.
Assim, embora a Associação seja pessoa jurídica
de direito privado, no presente caso sua atuação derivou de convênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no 1021736-11.2016.8.26.0224 - mdl
firmado com ente público, prestando serviço de natureza pública, como
entidade integrante do Sistema Único de Saúde.
Ademais, o convênio firmado entre as partes não
afasta a legitimidade passiva do Município, sendo certo que a delegação do
serviço de saúde não retira sua natureza pública ou de interesse público.
Portanto, a obrigação da pessoa jurídica de
direito privado não afasta a responsabilidade do Município pelo serviço
médico prestado indiretamente.
Fica reconhecida a legitimidade passiva dos
corréus.
3. A preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa merece ser acolhida.
Com efeito, os corréus defendem a necessidade
de produção de nova prova pericial para comprovar suas teses, de
ausência de erro médico, sustentando que o laudo pericial de fls. 229/246
contém graves inverdades, que levaram a um julgamento equivocado.
Analisando
detidamente
o
laudo
pericial
mencionado, realmente é possível verificar algumas contradições, como por
exemplo, a fls. 232 a Sra. Perita alega que o nascimento ocorreu em
30/06/2011 com peso de 4000g e Apgar 9 e 10 e que o diagnóstico da
distócia de ombros e paralisia obstétrica braquial já foi relatado pelos
médicos na sala de parto; em outra parte do laudo, afirma que o menor
nasceu de parto normal com fórceps, com anoxia, Apgar 1,3 e 6,
permanecendo em UTI e recebendo alta com mobilização de MSD.
As partes noticiaram nos autos os equívocos no
laudo (fls. 253/256 e 257/258), tendo o Juiz encerrado a instrução (fls. 260).
No presente caso, a questão de mérito envolve
matéria de fato, demandando dilação probatória, pois a controvérsia acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no 1021736-11.2016.8.26.0224 - mdl
do nexo de causalidade depende primordialmente de prova técnica.
E, evidenciado que a prova produzida mostrou-
se defeituosa, necessária a realização de perícia médica complementar.
4. Ante o exposto, dou provimento aos recursos,
para acolher a preliminar e anular a r. sentença, com a remessa dos autos
ao primeiro grau, a fim de que outra seja proferida, oportunamente, após a
realização de prova pericial complementar, com a permanência dos corréus
no polo passivo da lide.
PONTE NETO
Relator